Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-32.2017.8.11.0098
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000063-32.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARTINS ALVES - CPF: 352.709.771-68 (RECORRENTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), J. G. DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME - CNPJ: 10.553.423/0001-92 (RECORRIDO), AILTON PICADA DE LARA - CPF: 077.554.731-04 (RECORRIDO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE SUSPOSTO DESACORDO COMERCIAL EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO DUT – FATO CONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AOS DOIS PROMOVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança de contrato de compra e venda de veículo e cheques, os quais foram emitidos em decorrência do referido negócio jurídico, na qual a parte promovida alega que sustou os cheques em razão do descumprimento contratual diante da ausência de entrega do DUT, cabe a mesma comprovar tais fatos.

Ademais,
o cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.

Nos termos do artigo 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, também, os admitidos no processo como incontroversos.

Assim, sendo incontroverso o negócio jurídico e a tradição, não pode o comprador apenas sustar os cheques sem comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente, devendo os efeitos da condenação serem estendidos ao emissor do cheque e ao comprador que assinou o contrato de compra e venda.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural.

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINA-SE JULGAR PARCEALMENTE PROCEDETES OS PEDIDOS do autor, para CONDENAR apenas o requerido J. G. DE OLIVEIRA TRANSPORTE – ME ao pagamento do valor total de R$ 9.000,00(nove mil reais) devidamente atualizados pelo INPC, desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento.”

A parte recorrente requer que a responsabilidade pelo pagamento se estenda ao promovido
AILTON PICADA DE LARA
.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023